Tribunal: TJDFT
Processo: 0718472-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar de efeito suspensivo interposto por ESPÓLIO DE LUIZ MACHADO DE MELO, MARIA BETANIA DO AMARAL E MELO e JULIANO MACHADO AMARAL MELO (agravantes/executados) em face da decisão (ID 222114623, dos autos de origem) proferida nos autos do cumprimento de sentença, no 0706446-57.2020.8.07.0017, proposta por MANUELA GOMES DA SILVA (agravada/exequente), na qual o magistrado a quo acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada AMARAL &amp; MELO TRANSPORTES LTDA - ME para suspender a eficácia do seu ato constitutivo e alcançar o patrimônio dos sócios ESPÓLIO DE LUIZ MACHADO DE MELO (CPF 287.916.576-87), cujo inventariante é Juliano Machado Amaral, de MARIA BETÂNIA DO AMARAL E MELO (CPF 435.944.846-53) e de JULIANO MACHADO AMARAL MELO (CPF 059.108.456-24), até o bastante para a quitação do débito. Em suas razões recursais (ID 71647356), a parte agravante/executada sustenta, em síntese, que há a indubitável probabilidade do direito alegado, eis que durante argumentação acerca de preliminares de mérito, houve inequívoca violação ao direito fundamental de um processo devido, restando, por consequência, igualmente vilipendiados todos os consectários lógicos dessa norma basilar (ampla defesa, contraditório efetivo etc.). Alega que houve desrespeito também ao regramento contido no Código de Processo Civil, suprimindo o rito processual definido pela norma processual, situação esta que também se caracteriza como violação ao devido processo legal, evidenciando-se atividade judicante exercida em descompasso com a jurisprudência acerca da referida legislação federal. Defende que houve constrição de quantia vultosa, além de demonstração, por documento bancário, que cerca de metade do dinheiro que foi objeto de bloqueio e penhora é oriundo de operação de mútuo celebrado em 12/02/2025, portanto 33 (trinta e três) dias antes da efetivação do bloqueio, constrição judicial que ocorreu em 17/03/2025, de forma que parte substancial do valor configura capital passivo do agravante Juliano Machado Amaral Melo. Ao final, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para suspender o processo no 0706446-57.2020.8.07.0017 e impedir a deflagração de qualquer medida executiva em desfavor dos agravantes, face a inconstitucionalidade e ilegalidade combatida, resultando na nulidade dos atos processuais decorrentes. No mérito, requer, seja provido o recurso, confirmando-se a decisão de antecipação dos efeitos da tutela recursal, reconhecendo-se a violação ao devido processo legal e decorrente nulidade apontada e, por efeito lógico, cassando-se a decisão agravada e todos os resultados dela oriundos. E, especificamente, quanto ao agravante Juliano Machado Amaral Melo, por ser administrador não sócio, do ponto de vista processual, tratando-se de matéria de ordem pública, seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva; bem como, caso superado o pleito anterior, no mérito seja reconhecida a impossibilidade de sua responsabilização patrimonial subsidiária por obrigações da empresa Amaral e Melo Transportes Ltda., determinando a pronta devolução dos valores bloqueados em suas contas bancárias, todos com as devidas correções monetárias. Preparo (ID 71647963). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, não vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão da liminar de efeito suspensivo, conforme pleiteado pela parte agravante. De um lado, há a decisão combatida que acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada AMARAL &amp; MELO TRANSPORTES LTDA - ME para suspender a eficácia do seu ato constitutivo e alcançar o patrimônio dos sócios ESPÓLIO DE LUIZ MACHADO DE MELO (CPF 287.916.576-87), cujo inventariante é Juliano Machado Amaral, de MARIA BETÂNIA DO AMARAL E MELO (CPF 435.944.846-53) e de JULIANO MACHADO AMARAL MELO (CPF 059.108.456-24), até o bastante para a quitação do débito. De outro lado, a concessão do efeito suspensivo da forma como pleiteado requer a comprovação indubitável das alegações da parte agravante/executada, o que a meu ver, nesse primeiro momento, restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, sobretudo diante do fato de que a constrição de valores por meio de bloqueio e penhora, face ao deferimento de desconsideração da personalidade jurídica, por si só, não tem o condão de justificar o periculum in mora ora pleiteado, bem como que há a necessidade de análise acurada dos autos para que seja perscrutada a possibilidade de não ter sido oportunizado o devido processo legal. Além disso, as questões referentes às demandas do presente recurso poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a manutenção da decisão combatida até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR pleiteada. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.